Tribunal: TJMT
Processo: 1033196-24.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033196-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PATRICIO registrado(a) civilmente como JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (AGRAVANTE), BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.888.951/0001-25 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ - ACORDO ENTRE AS PARTES - PODERES ESPECIAIS NA PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O levantamento de valores depositados em juízo exige a demonstração inequívoca da titularidade e da regularidade formal do pedido, especialmente quando condicionado à autorização expressa do outorgante na procuração outorgada.

A manifestação unilateral de advogados nos autos não substitui a exigência formal de autorização expressa, nos termos do instrumento procuratório, para fins de transação, desistência ou quitação de valores.

A ausência de interesse da instituição bancária no levantamento dos valores depositados não afasta a necessidade de cumprimento das exigências formais estipuladas no contrato de mandato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ESPÓLIO DE JOSÉ PATRICIO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos c/c Consignação em Pagamento em fase de Cumprimento de Sentença nº 0002480-37.2012.8.11.0037, movida por
BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS
e OUTROS, indeferiu o pedido de levantamento de alvará em favor do agravante, sob os seguintes fundamentos:

“Não obstante a manifestação da Barcelos & Janssen Advogados Associados, a sentença proferida julgou improcedentes os pedidos de mérito, revogou a liminar deferida e autorizou o levantamento de valores depositados em conta judicial pela instituição financeira (Num. 36761714).

Destarte, a mera manifestação dos patronos não induz ao deferimento do pedido, mormente porque a procuração outorgada (Num. 36761709) menciona que os "poderes especiais" - para reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, receber e dar quitação - somente poderiam ser exercidos pelos outorgados quando autorizados pelo outorgante, o que não se vislumbra nos autos.

Destarte, mantenho o indeferimento do pedido formulado (Num. 166011983; Num. 172738223), competindo à instituição financeira demandada, acaso lhe convenha, efetuar a transferência do numerário para a parte autora”

Em breve síntese, a recorrente, nas razões de Id. 253787671,
almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, a fim de que os agravados não realizem o levantamento do valor remanescente depositado nos autos.

Sustenta que formalizou acordo com a instituição bancária nos autos das ações de execução de título extrajudicial, cujos objetos eram as cédulas rurais: 1) 21/97383-0 e 2) 20/00120-7. Informa, também, que posteriormente formalizou acordo com os advogados da instituição bancária, realizando o pagamento dos honorários de sucumbência devidos.

Argumenta que todos os acordos foram cumpridos e que as sentenças homologatórias transitaram em julgado.

Afirma que a instituição financeira em manifestação de Id. 172589302, informou que não possui interesse no levantamento do valor depositado em Juízo pelo agravante.

Forte nestes argumentos, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a liberação do valor depositado pela agravante de R$45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), em seu favor.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Liminar recursal deferida (ID 259171683).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 259649693).

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo Banco do Brasil (ID 261972794).

Apesar de devidamente intimado, Barcelos & Janssen Advogados Associados deixou de transcorrer in albis o prazo para apresentar suas Contrarrazes.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, em suas razões, a parte agravante alega que formalizou acordo com a instituição bancária e com o escritório de advocacia recorridos, de modo que defende que deve ser liberado o valor depositado pela agravante de R$45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), em seu favor.

Portanto, o cerne recursal consiste em verificar se há possibilidade de o agravante proceder com o levantamento do alvará destinado aos agravados, em razão da celebração de acordo.

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Isto porque analisando os autos, o Juízo
a quo
ao indeferir o requerimento do agravante pontuou que
a mera manifestação dos patronos não induz ao deferimento do pedido, mormente porque a procuração outorgada (Num. 36761709) menciona que os "poderes especiais" - para reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, receber e dar quitação - somente poderiam ser exercidos pelos outorgados quando autorizados pelo outorgante, o que não se vislumbra nos autos.

A procuração outorgada estabelece poderes especiais condicionados à autorização expressa do outorgante, o que não foi demonstrado nos autos. Ocorre que a instituição bancária manifestou ausência de interesse no levantamento do valor, mas isso não supre a exigência formal da outorga expressa.

Em suas contrarrazões recursais de Id. 261972793, a instituição bancária, não manifesta sua concordância com o levantamento de alvará por parte da agravante, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A propósito, acaso a parte agravada de fato possua interesse em proceder com o pagamento em favor do agravante, deve proceder com o pagamento por via própria.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025